Tribunal: TJDFT
Processo: 0737846-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0737846-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE ALVES DE SOUSA IMPETRANTE: FABIO ALVES LEANDRO, MAX ANDRÉ SANTOS, CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI E DELITOS DE TRANSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus, impetrado pelos advogados FABIO ALVES LEANDRO, CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO E KARLA LIMA DE MORAIS, em favor de JOSE ALVES DE SOUSA, apontando como ato coator a decisão proferida pela Juízo do Tribunal do Júri e Delitos de Trânsito de Sobradinho nos autos n° 0704860-18.2020.8.07.0006, que indeferiu o pedido de revogação de prisão do paciente. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 31/05/2020, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, §2o, II e IV c.c. art. 14, II, ambos do CP, pelo auto de prisão em flagrante n° 404/2020, originário da 35a Delegacia de Polícia do Distrito Federal. Por ocasião da audiência de custódia realizada no dia 02/06/2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Diante disso, em audiência de instrução, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva, com base nos bons antecedentes do acusado, ausência de risco à ordem pública e à instrução processual, e, ainda, pelo fato de os depoimentos colhidos mostrarem possível desclassificação do crime para o de menor gravidade (ID 7071357 – processo originário). Pela decisão de ID 70984412, a Magistrada indeferiu o pedido de revogação de prisão do requerente JOSÉ ALVES DE SOUSA (ora paciente), determinando, em consequência, a sua permanência em constrição cautelar. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pelo indeferimento do pedido de revogação da preventiva, por decisão desprovida de qualquer fundamentação válida. Alega que a decisão não foi devidamente fundamentada, não trazendo fundamentações expressas e concretas quanto ao risco do paciente ser posto em liberdade e aduz que a Magistrada a quo se limitou a transcrever trechos da decisão do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Diz que a simples repetição do decreto prisional, afirmando que a situação fática permaneceu incólume, não faz cessar a obrigação da Magistrada de reanalisar os requisitos, como por exemplo a contemporaneidade. Aduz que a prisão preventiva está sendo utilizada como antecipação de eventual pena, o que é inadmissível; que a alegação de periculum libertatis por suposta reiteração delitiva não serve como pressuposto para a prisão, visto que os fatos anotados na Folha de Antecedentes Penais são de 2016; e que a gravidade abstrata do delito não é suficiente a ensejar a segregação cautelar, porque ainda não houve formação da culpa. Ainda, diz que o paciente tem residência fixa, filhos menores e esposa sob sua dependência única e exclusiva e, portanto, atende aos requisitos necessários para fazer jus à aplicação de outras medidas que não a prisão preventiva. Cita o atual estado de pandemia e o risco de contaminação do paciente. Por fim, fala sobre o laudo da vítima, afirmando que o caso se amolda ao tipificado no art.129, caput, do Código Penal, devendo ser considerado, no presente, a possibilidade de uma pena reduzida do paciente, que poderá ficar preso por tempo superior a sua reprimenda definitiva. Alega estarem presentes os requisitos da concessão da ordem liminarmente. Dessa forma requer seja deferida a liminar para revogar a prisão preventiva do paciente a fim de seja colocado em liberdade, mesmo que sejam aplicáveis medidas cautelares alternativas, expedindo-se, de imediato o alvará de soltura. No mérito requer seja confirmada a liminar pretendida; subsidiariamente pugna para que seja substituída a prisão preventiva pela domiciliar cumulativamente com o uso de tornozeleira eletrônica, caso as autoridades queiram investigar as atividades do paciente. Por fim, caso não seja atendido nenhum dos pleitos, requer a fundamentação e enfrentamento de todos os elementos presentes neste habeas corpus, de forma individualiza, nos termos do artigo 282, parágrafo 6o, do CPP, com a nova redação da lei 13.964/19. É o relatório. DECIDO: A decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva se deu nos seguintes termos (ID 70984412 – processo originário): “Os fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar permanecem incólumes. A conduta delitiva atribuída ao acusado é concretamente grave e a prisão foi decretada para garantia da ordem pública dada a gravidade do crime e a possibilidade de reiteração delitiva, assim: “(...) A hipótese aqui delineada é de conversão do flagrante em prisão preventiva. Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). In casu, faço registrar há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam sobre o ora conduzido. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem o presente auto de prisão em flagrante. Doutra banda, verifica-se que a segregação cautelar do autuado faz-se necessária para a garantia da ordem pública. Com efeito, os fatos narrados no presente APF revestem-se de especial gravidade, uma vez que o autuado, após ter um desentendimento com a vítima, teria ido até a sua residência, pegado uma faca do tipo peixeira e ido ao encontro da vítima, tendo a atingido com uma facada pelas costas na altura do tórax. Ressalte-se que, segundo relato de uma das testemunhas, o custodiado teria ainda corrido atrás da vítima e somente não conseguindo atingir o seu intento porque foi interrompido por um terceiro que teria lhe jogado uma pedra. E não é só. A periculosidade social do custodiado também é revelada por sua folha de passagens, eis que ostenta duas condenações definitivas por delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher (...)” Dada a robustez dos argumentos utilizados para o decreto da segregação cautelar, cabia a Defesa apresentar argumentos igualmente fortes, para infirmar os fundamentos da decisão. Em vez disso, se limitou a dizer que o réu teria bons antecedentes (o que não é o caso) e que a liberdade do réu não implicaria risco à ordem pública. Porém não tratou de descrever as razões que fundamentariam essa conclusão. Também, a Defesa não teceu nenhum argumento para demonstrar que a prisão pudesse ser substituída por outra medida cautelar menos gravosa. Assim, presentes os motivos ensejadores da prisão e ausentes elementos novos a elidi-los, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão formulado por JOSÉ ALVES DE SOUSA, qualificado nos autos, determinando, pois, a sua permanência em constrição cautelar.” (grifos nossos) A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. No presente caso, na audiência de custódia, ao apreciar a prisão em flagrante, o Juízo a quo considerou que a medida era necessária para a garantia da ordem pública, pois além da gravidade concreta da conduta verificada pelo modo de agir descrito no Auto de Prisão em Flagrante (o paciente, por um desentendimento, teria buscado uma faca do tipo peixeira, e, teria ido ao encontro da vítima, atingindo-o uma facada pelas costas, na altura do tórax), restou claro o risco de reiteração delitiva, uma vez que, embora a defesa tenha alegado bons antecedentes, o paciente possui condenações definitivas. Nesse ponto, possuo entendimento no sentido de que o conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta imputada. Guilherme de Souza Nucci assim leciona sobre o tema: “A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (Manual de Processo Penal e Execução Penal – 13 ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016 – pág. 569). Ademais, não entendo que a decisão impugnada seja desprovida de fundamentação coerente e individualizada, pois conforme se verifica, a Magistrada a quo deixou devidamente esclarecido que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu por não ter restado demonstrada alteração fática que justificasse a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, não trazendo a defesa qualquer fato forte o suficiente a justificar tal revogação ou a demonstrar que a prisão pudesse ser substituída por outra medida cautelar menos gravosa. Destaco que, como se vê, o Juízo do NAC muito bem fundamentou a decretação da prisão preventiva e o entendimento esposado na jurisprudência deste E.TJDFT ratifica a postura da Magistrada que negou a revogação prisional, no que concerne a necessidade de que sejam apresentados fatos novos aptos a afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão. Confira-se: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA PELO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33, CAPUT DA LEI FEDERAL 11.343/2006. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A necessidade de garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. É certo que se trata de um conceito jurídico aberto, o que necessita do trabalho da doutrina e da jurisprudência para concretizá-lo da melhor forma, garantindo, por um lado, os direitos constitucionais dos acusados em geral e, por outro, o interesse da sociedade em manter a tranqüilidade social. Nesse diapasão, o conceito ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranqüilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. 2. Consta na decisão combatida que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva pelo Juízo do NAC em razão da natureza da droga apreendida (crack e maconha). Acrescenta o risco de reiteração delitiva, tendo em vista constar quatro anotações em desfavor do paciente, que hoje conta com 19 (dezenove anos), por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e um de porte de arma de fogo, o que demonstra não ter sido suficiente ter cumprido medida socioeducativa de internação quando menor de idade. 3. A decisão também ressalta não haver fatos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva do paciente, não sendo função do Juízo processante revisar as decisões proferidas pelo Núcleo de Audiência de Custódia. 4. Todo esse cenário indica a gravidade da ação delitiva desenvolvida, em tese, pelo paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, o que causa inequívoca intranquilidade social e perturbação da ordem pública. 5. Embora anotação penal por ato infracional não configure maus antecedentes ou reincidência, a sua existência pode servir para reforçar a necessidade de segregação da liberdade, pois, a depender das circunstâncias do caso concreto, demonstra conduta voltada ao descumprimento da lei penal. 6. Condições pessoais favoráveis, como, no caso, primariedade e residência fixa, não bastam para desconstituir necessidade de prisão preventiva anteriormente decretada se presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar constritiva. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1220485, 07041277020198079000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUIZ DA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR. 1. O Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) é composto por magistrado de igual hierarquia jurisdicional do juízo natural da causa, não podendo este, sem apontar fato novo superveniente, revisar a decisão daquele. 2. Ordem concedida para confirmar a liminar deferida. (Acórdão 1156083, 07028999420198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Outrossim, conforme se verifica do julgado colacionado, tratando-se de Juízos de mesma hierarquia, não pode o segundo revisar decisão do primeiro sem que para tanto sejam apresentados fatos novos. Quanto à alegação de que, pelo laudo do exame de corpo de delito da vítima, o caso amolda-se ao tipificado no art.129, caput, do CP e, portanto, caso o paciente venha a ser condenado poderá ficar preso preventivamente por tempo superior a sua reprimenda definitiva, pontuo que na via estreita do habeas corpus não se examina a questão, pois seria antecipar a análise do mérito, o que não é cabível, principalmente em análise liminar. Ainda, acerca da pandemia pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas para isolar os presos de outras pessoas, a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Com efeito, no caso em tela, não se comprovou que o paciente faz parte do grupo de risco de contaminação da doença COVID-19 ou está submetido a situação excepcional que justifique a sua soltura ou concessão de prisão domiciliar. Tampouco comprovou a incapacidade, do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, de eventualmente fornecer o tratamento médico adequado. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ, não verifico cabível a soltura do paciente, ainda que para cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sendo prudente aguardar decisão de mérito desta 2a Turma Criminal para melhor análise do caso. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. P. I. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de setembro de 2020 10:47:46. ROBSON BARBOSA Desembargador